Tribunal: TJSP
Processo: 0041011-68.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0041011-68.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSUEL
RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e VANIA CALIXTO RODRIGUES DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041011-68.2014.8.26.0050 -Voto no
2
Voto no 47.916
Apelação Criminal no 0041011-68.2014.8.26.0050
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO PAULO
11a Vara Criminal
Apelantes: JOSUEL RODRIGES DA SILVA
VANIA CALIXTO RODRIGUES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

Os réus foram denunciados como incursos no
artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código
Penal, em razão de fatos ocorrido nos dias 19 e 26 de outubro de 2013,
nas dependências do Shopping Center Aricanduva, localizado na Av.
Aricanduva, Comarca da Capital, quando, agindo em concurso e unidade
de desígnios com a pessoa falecida Vilma Rodrigues Ribeiro, por duas
vezes e em continuidade delitiva, obtiveram, para si, vantagem ilícita
consistente no montante de R$ 2.330,00 (dois mil trezentos e trinta reais),
em prejuízo da vítima Maria Silvia Bezerra de Sousa, induzindo-a e
mantendo-a em erro, mediante meio fraudulento. Após regular instrução,
foram condenados nos termos da denúncia, à pena de 1 ano e 2 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa,
no piso, substituída a carcerária por prestação pecuniária, consistente no
pagamento de um salário mínimo, a ser dirigido a entidade pública ou
privada de relevante interesse social, nos termos determinados pelo juízo
da execução, além de prestação de serviços à comunidade, por período
igual à condenação (fls. 211-218).
Apela da sentença a defesa, buscando, em suma,
a absolvição com fundamento na fragilidade do conjunto probatório (fls.
247-252).
Contrarrazões às fls. 258-263.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041011-68.2014.8.26.0050 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no
sentido do não provimento ao recurso (fls. 272-279).
É o relatório.
Segundo a inicial, o corréu Josuel, colega de
trabalho do marido da vítima, informou a ela que conseguira alguns
produtos eletrônicos e eletrodomésticos com valores bem abaixo aos
valores do mercado. Sendo assim, no dia 19 de outubro de 2013,
juntamente com a esposa e corré Vania, se encontraram com a vítima no
Shopping Aricanduva, onde explicaram que sua tia “Vilma” trabalhava na
loja Fast Shop e, em razão disso, teria um código promocional que
forneceria um desconto de até quarenta por cento em produtos eletrônicos
e eletrodomésticos.
Diante do interesse da vítima em adquirir um
refrigerador, marca Brastemp, os réus a encaminharam à loja Fast Shop,
na qual se encontrava Vilma, que se passou por vendedora, induzindo a
vítima em erro. Vilma, então cobrou o valor de R$ 1.516,00 (mil
quinhentos e dezesseis reais) pelo refrigerador vendido à vítima, sendo
pago a quantia de R$ 500,00, à vista, e o restante dividido em dez
parcelas.
Posteriormente, no dia 26 de outubro de 2013, a
vítima encontrou-se com os réus no mesmo local e, na loja Fast Shop, com
Vilma, realizou a compra de um forno micro-ondas e um “home theater”,
no valor de R$ 814,00, novamente sendo pago um valor à vista e o
restante parcelado.
A
vítima,
então,
ludibriada,
efetuando
os
pagamentos das parcelas, mas sem receber os produtos, tentou contatar o
corréu Josuel, sem sucesso, constatando, assim, ter sido vítima de um
golpe.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041011-68.2014.8.26.0050 -Voto no
4
Josuel admitiu amplamente os fatos narrados na inicial. Explicou que
Vilma era conhecida de sua esposa. Ela dizia que conseguia os produtos
mais baratos, o que fez com que ele oferecesse os produtos. Sabia que se
tratava de fraude, mas continuou com o golpe. A esposa do interrogado
recebia um percentual das vendas. Disse ter oferecido a colegas da
empresa os produtos. Atualmente, trabalha como operador de máquinas
na Mercedes-Benz, recebendo cerca de R$ 3.500,00. Não sabe a quantos
processos responde (fl. 196).
Confessar também foi a opção da corré Vania ao
ser instada em juízo. Disse ter conhecido Vilma no salão de beleza. A
interrogada recebia de cinco a dez por cento das vendas; não recebia os
produtos. Atualmente está com trinta e um anos, trabalha como
cabeleireira e recebe aproximadamente R$ 1.300,00 (fl. 196).
Por sua vez, a testemunha Fernando, em juízo,
aduziu ser funcionário da Fast Shop, especificamente na condição de
gerente da loja do Shopping Aricanduva. Disse que soube dos fatos
narrados nos autos posteriormente. Pessoas foram à loja e informaram
que efetuaram a compra e não tinham recebido os produtos. Tais compras
eram feitas fora da loja. As pessoas apresentavam o comprovante de
gastos feitos na loja, todas as compras estavam em nome de Vilma. Vilma
não tinha relações comerciais ou trabalhistas com a loja. Ela negociava os
produtos. Após alguns incidentes, a loja passou a acompanhar as
compras efetuadas por Vilma, visto que também comprasse em nome de
terceiros. Ela dizia que era presente, informava os dados da pessoa para o
cadastro e efetuava o pagamento. Vilma faleceu. Foi muitas vezes à loja e
atuava com um rapaz alto e moreno, que o depoente tem condições de
reconhecer. Tinha um vendedor que trabalhava na época que se chamava
de Luiz Fernando, ele ainda trabalha no local. Reconheceu o corréu Josuel
em audiência (fl. 196).
Ao seu turno, a testemunha Juliana, afirmando
trabalhasse à época na Fast Shop como caixa, disse lembrar-se que tais
pessoas foram várias vezes à loja. Recorda-se que os donos dos cartões os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041011-68.2014.8.26.0050 -Voto no
5
passavam em pagamento e costumavam estar acompanhados. Muitas
vezes eles pagavam e retiravam os produtos, as atribuições eram
divididas. Não se lembra muito de Vania, só de Josuel. Reconheceu os
réus em audiência (fl. 196).
Em juízo, a vítima Maria Silvia afirmou que seu
marido soube por meio de Josuel sobre produtos da Fast Shop, os quais
eram comercializados com valor inferior ao de mercado. O esposo da
depoente passou a conversar com Vania e solicitou uma geladeira.
Combinaram o pagamento da quantia de R$ 500,00, e o restante em dez
vezes direto na Fast Shop do Shopping Aricanduva. A depoente efetuou o
pagamento diretamente para Vania, recebendo o recibo do valor. Ela
encaminhou a depoente para o interior da loja Fast Shop, onde, então, foi
atendida por uma mulher, que a levou ao caixa e disse que o pagamento
seria de R$ 1.000,00, em dez vezes. Fez o pagamento com o cartão, mas
não recebeu nenhuma nota. Comprou também um micro-ondas e um
“home-theater”, no final de semana seguinte. Não recebeu os produtos. Na
primeira compra, efetuou o pagamento para um amigo de nome Leandro,
também no valor de R$ 1.000,00. Conversou com a operadora do cartão,
mas não conseguiu bloquear a compra. A Fast Shop informou que a
depoente pagou um televisor de alguém de Santo André. Teve o prejuízo de
R$ 1500 (geladeira) + R$ 840 (home) + R$ 740 (micro-ondas). Josuel
estava no dia do encontro no Shopping (fl. 196).
Lucien, ouvido em juízo, afirmou que Josuel
trabalhava com ele e vendia produtos da Fast Shop, com descontos de até
cinquenta por cento. O depoente tratou da compra com Josuel e Vania;
ambos eram casados. O encontro foi combinado na Praça de Alimentação
do Shopping Aricanduva. Vania pediu a quantia de R$ 500,00, entregou o
recibo e disse que o restante seria pago na Fast Shop, em dez vezes. Os
dois foram à Fast Shop e deixaram o depoente e a esposa na fila. No
interior da loja estava Vilma, do lado de dentro do balcão. Ela estava no
caixa da loja e foi ela quem efetuou o recebimento do cartão. As notas,
segundo Vilma, seriam entregues com os produtos. O cartão era da conta
conjunta do depoente e sua esposa. Tentou cancelar as compras, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041011-68.2014.8.26.0050 -Voto no
6
conseguiu, o que gerou prejuízo de aproximadamente R$ 2.000,00.
Comprou um “home-theater”, um micro-ondas e uma geladeira.
Posteriormente, tomou ciência de que pagaram à Fast Shop por outro
produto, que foi entregue em Santo André (fl. 196).
Nesse contexto, solução diversa daquela dada na
sentença não poderia ser tomada, porquanto não há qualquer elemento
nos autos que autorize a absolvição dos réus, tampouco traga descrédito à
versão apresentada pelas vítimas e demais testemunhas, porquanto, não
se pode negar valor a esses depoimentos. Devem ser merecedoras de total
credibilidade, pois não há evidência de que fossem pessoas de
comportamento mendaz e não merecessem fé por essa situação. Além
disso, não parece razoável que as vítimas fossem incriminar inocentes,
imputando-lhes os delitos, sobretudo se não havia qualquer fundamento
para que fossem falsamente acusados, não se atina para o motivo que as
levasse a agir nesse sentido.
Depois, embora a confissão tenha valor relativo,
devendo ser confrontada com os demais elementos dos autos para se
aferir a compatibilidade com o conjunto probatório, é evidente, quando
corroborada por outros elementos do processo, mantém sua validade.
Assim, no caso em tela, porque a confissão dos crimes foi corroborada
pelos testemunhos mencionados, dessa compatibilidade restou certa a
autoria delitiva.
Ocorre estelionato quando o agente, utilizando-se
de meio fraudulento, leva a vítima à entrega de qualquer coisa, ou a
realizar prestação de serviço, obtendo, assim, ilícita vantagem patrimonial.
Nesse sentido, a fraude serve para ludibriar o ofendido, levando-o a
aquiescer com a demanda do autor do fato, que o induz a erro e, portanto,
causa-lhe o prejuízo. Dessa forma, para ocorrência do estelionato, além da
obtenção de vantagem patrimonial ilícita, é necessária a fraude burlando a
vontade da vítima, que de outra forma não entregaria a coisa que
corresponde à vantagem econômica. Assim, o agente, movido pela
intenção de locupletar-se, utiliza de alguma artimanha, de forma eficaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041011-68.2014.8.26.0050 -Voto no
7
engana a vítima e a convence a entregar-lhe algum bem de valor.
Assim, restou configurada a conduta fraudulenta,
de engodar as vítimas com a promessa de que estariam adquirindo
produtos de grande loja de utensílios residenciais, com preços muito
aquém dos praticados pelo mercado, para tanto, utilizando-se do
adiantamento de certo valor, sob a promessa de que o restante seria
divido no cartão de crédito, em até dez vezes, pela própria loja. A partir daí
as vítimas realizaram as compras, sem, contudo, receber os produtos,
consubstanciando-se isso na vantagem indevida dos réus.
Era,
assim,
inarredável
o
acolhimento
da
pretensão punitiva.
A dosagem aplicada não comporta reparos,
porquanto fixada no mínimo possível à espécie, ante o correto aumento de
1/6 decorrente da incidência da norma vazada no artigo 71 do CP.
O regime aberto está adequado para o caso de
descumprimento da correta conversão por restritiva de direitos procedida
pelo juízo.
Portanto, o julgado recorrido não comporta
reparos.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao apelo de
Josuel Rodrigues da Silva e Vania Calixto Rodrigues da Silva, mantendo-
se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator